Tribunal: STF
Processo: Rcl 61220
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação constitucional. Alegado descumprimento da decisão proferida na ADPF 1.043/DF. Repasse de recursos do Fundo de Participação de Municípios — FPM. Determinada, por esta Suprema Corte, a manutenção dos efeitos da Decisão Normativa-TCU 193/2021. Adoção de parâmetro distinto pelo Juízo de primeiro grau. Aparente transgressão à autoridade da deliberação levada a efeito na ADPF 1.043/DF. Periculum in mora. Medida liminar deferida, em parte. 
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela União Federal, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição da República, contra ato decisório do Juízo Federal da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas nos autos do Processo nº 1011240-98.2023.4.01.3200, à alegação de afronta à autoridade da decisão exarada pelo STF na ADPF 1.043-MC-Ref/DF.
 2.	O Ministro Ricardo Lewandowski, Relator, inicialmente, em 23.01.2023, deferiu o pedido de medida cautelar, para suspender os efeitos da Decisão Normativa-TCU 201/2022, determinando a manutenção do patamar mínimo dos coeficientes de distribuição do FPM utilizados no exercício de 2018 para o exercício de 2023.
 3.	Em 26.01.2023, o Relator da ADPF 1.043/DF, após petição do Advogado-Geral da União, esclareceu que os efeitos da Decisão Normativa-TCU 201/2022 estavam suspensos, não podendo ser utilizada como fundamento para fixação das quotas dos municípios no que diz com FPM. Acrescentou, de outro lado, que, em razão desse pronunciamento, foram restabelecidos os efeitos da Decisão Normativa-TCU 193/2021, devendo ser empregada como parâmetro para o exercício de 2023.
 4.	O Juízo de primeiro grau, ao determinar a adoção de parâmetro estranho àquele previsto na Decisão Normativa-TCU 193/2021, aparentemente transgrediu a autoridade do decisum exarado, por esta Suprema Corte, nos autos da ADPF 1.043/DF.
 5.	O periculum in mora, por sua vez, está presente, tendo em vista que a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, além de produzir efeitos imediatos (CPC, art. 1.012, § 1º, V), tem alto potencial lesivo em relação a todos os demais municípios da federação. Isso porque o incremento nos repasses para determinado município acarreta a necessidade de recálculo do montante global a ser transferido. 
 6.	Medida liminar deferida, em parte, para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do Processo nº 1011240-98.2023.4.01.3200.

Vistos etc.
 1.	Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada pela União Federal, com fundamento no art. 102, I, l, da Constituição da República, contra ato decisório do Juízo Federal da 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Amazonas nos autos do Processo nº 1011240-98.2023.4.01.3200, à alegação de afronta à autoridade da decisão exarada pelo STF na ADPF 1.043-MC-Ref/DF.
 2.	Consta dos autos que o Município de Santo Antônio do Içá/AM ajuizou ação ordinária contra a União Federal e o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística — IBGE, com finalidade de alterar os coeficientes utilizados para quantificação das quotas para distribuição dos recursos concernentes ao Fundo de Participação de Município — FPM. 
 3.	Segundo a narrativa municipal, a estimativa populacional realizada pelo IBGE estaria incorreta, pois teria projetado população muito superior àquela apontada pelo órgão da administração pública indireta, motivo pelo qual deveria ser alterado, com base na faixa de habitantes, o coeficiente para repasses do FMP. 
 4.	O Juízo de primeiro grau, ao apreciar o pleito, deferiu tutela provisória de urgência e julgou procedente o pedido ao argumento de que teriam sido juntadas aos autos declaração de cadastro domiciliar e de que as peculiaridades regionais demonstrariam o acerto da projeção municipal.
 5.	Na presente sede processual, a parte autora afirma contrariado o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal ao exame da ADPF 1.043-MC-Ref/DF, pois a decisão reclamada teria desconsiderado a determinação de observância, para o exercício financeiro de 2023, da Decisão Normativa-TCU 196/2021.
 6.	Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Processo nº 1011240-98.2023.4.01.3200.
É o relatório.
Decido.
 7.	A reclamação prevista nos arts. 102, I, l e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.
 8.	A questão jurídica controvertida na presente reclamação constitucional consiste na violação da autoridade da decisão do STF proferida na ADPF 1.043-MC-Ref/DF. 
 9.	Reproduzo a ementa:

“MEDIDA CAUTELAR EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. MUDANÇA NA METODOLOGIA PARA REALIZAÇÃO DO CÁLCULO DAS QUOTAS DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA TRANSPARÊNCIA, LEGÍTIMA CONFIANÇA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. CAUTELAR DEFERIDA. 
I – Decisão normativa do Tribunal de Contas da União que altera coeficientes de distribuição do Fundo de Participação dos Municípios, utilizando-se o censo demográfico em curso. 
II – Ofensa aos princípios da transparência, legítima confiança e da segurança jurídica. 
III – Necessidade de conclusão do censo do IBGE para o estabelecimento de novos coeficientes para a distribuição de recursos do FPM. 
IV – Manutenção da regra vigente em 2018, nos termos da LC 165/2019. 
V – Presentes os requisitos legais para a concessão da liminar.”
(ADPF 1.043-MC-Ref/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 22.02.2023, DJe  17.3.2023)

 10.	O Ministro Ricardo Lewandowski, Relator, inicialmente, em 23.01.2023, deferiu o pedido de medida cautelar, para suspender os efeitos da Decisão Normativa-TCU 201/2022, determinando a manutenção do patamar mínimo dos coeficientes de distribuição do FPM utilizados no exercício de 2018 para o exercício de 2023. 
 11.	Em 26.01.2023, o Relator da ADPF 1.043/DF, após petição do Advogado-Geral da União, esclareceu que os efeitos da Decisão Normativa-TCU 201/2022 estavam suspensos, não podendo ser utilizada como fundamento para fixação das quotas dos municípios no que diz com FPM. Acrescentou, de outro lado, que, em razão desse pronunciamento, foram restabelecidos os efeitos da Decisão Normativa-TCU 193/2021, devendo ser empregada como parâmetro para o exercício de 2023. Confira-se:

“Com o objetivo de afastar qualquer dúvida que dificulte o imediato cumprimento da decisão prolatada, reforço que a Decisão Normativa – TCU 201/2022 teve seus efeitos suspensos, não podendo servir de lastro para a fixação das quotas dos municípios no FPM. 
Sendo assim, por via de consequência, deve a Corte de Contas adotar todos os parâmetros utilizados para a distribuição de recursos do FPM em 2022, o que acarreta reconhecer-se eficácia da decisão normativa imediatamente anterior à suspensa (no caso, a Decisão Normativa 196/2021). 
Esclareço, portanto, que, em virtude da suspensão da eficácia da Decisão Normativa TCU 201/2022, a Decisão Normativa – TCU 193/2021 voltou a produzir efeitos, estendendo sua vigência para o exercício de 2023.”

 12.	Vê-se, pois, que, para o exercício financeiro de 2023, deve ser observada, por determinação vinculante deste Supremo Tribunal Federal, a Decisão Normativa-TCU 193/2021 para efeito de cálculo do coeficiente para distribuição de recursos do FPM. 
 13.	Nesse contexto, o Juízo de primeiro grau, ao determinar a adoção de parâmetro estranho àquele previsto na Decisão Normativa-TCU 193/2021, aparentemente transgrediu a autoridade do decisum exarado, por esta Suprema Corte, nos autos da ADPF 1.043/DF.
 14.	Em hipóteses similares, o Ministro Alexandre de Moraes, na Rcl 60.136/AM, e o Ministro Dias Toffoli, na Rcl  59.829/AM, julgaram procedente o pedido, para cassar o ato reclamado e determinar que outro fosse proferido em consonância com o que decidido na ADPF 1.043/DF. Quanto ao ponto, por extremamente importante para elucidação da controvérsia, transcrevo fragmento da decisão proferida pelo Ministro Dias Toffoli:

“Com efeito, o Supremo Tribunal Federal referendou liminar que determinou a suspensão da Decisão Normativa TCU 201/2022, mantendo, por consequência, válida a Decisão Normativa TCU 196/2021 para o exercício de 2023.
No caso, compulsados os autos, observo que, na origem, o Processo nº 1004093-21.2023.4.01.3200 trata de ação ordinária ajuizada pelo Município de Lábrea em face da União e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística –IBGE, pela qual se objetiva “que seja reconhecida a estimativa populacional do Autor na faixa entre 91.693 e 101.880 habitantes, retificando-se, consectariamente, os índices para recebimento dos recursos do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, conferindo-lhe o direito ao recebimento no coeficiente 3,0 até o julgamento definitivo da lide”.
(...)
Assim, muito embora a autoridade reclamada tenha observado o afastamento da Decisão Normativa - TCU 201/2022 pela decisão liminar do Min. Ricardo Lewandowski, não se atentou para o esclarecimento prestado por sua Excelência em 31/1/23, no sentido de que a Decisão Normativa - TCU nº 196/2021 deveria ser aplicada ao exercício de 2023.
Portanto, há evidente descompasso entre a decisão proferida pelo Juiz Federal da 1ª Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Amazonas e aquela enunciada por esta Suprema Corte nos autos da ADPF nº 1.043/DF.”

 15.	 O periculum in mora, por sua vez, está presente, tendo em vista que a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau, além de produzir efeitos imediatos (CPC, art. 1.012, § 1º, V), tem alto potencial lesivo em relação a todos os demais municípios da federação. Isso porque o incremento nos repasses para determinado município acarreta a necessidade de recálculo do montante global a ser transferido. 
 16.	Ademais, dada a elevada quantia em jogo e o seu potencial emprego para consecução de serviços públicos, existe considerável risco de irrepetibilidade. 
 17.	Ante o exposto, em juízo de estrita delibação, sem prejuízo de posterior reavaliação pela Ministra Cármen Lúcia, Relatora desta reclamação, defiro, em parte, o pedido de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do Processo nº 1011240-98.2023.4.01.3200. 
 18.	Cite-se a parte beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no art. 989, III, do CPC, a fim de que apresente contestação no prazo legal. 
 19.	Posteriormente, ouça-se o Procurador-Geral da República, nos termos do art. 991 do CPC.
 20.	Após, encaminhem-se os autos à Ministra Cármen Lúcia, a quem distribuído o feito. 
Comunique-se, com urgência. 
Publique-se.
Brasília, 26 de julho de 2023.

Ministra Rosa Weber
Presidente